Tribunal: TJMT
Processo: 0042461-22.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0042461-22.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE TIAGO COSTA GOMES (APELANTE), ESPOLIO DETIAGO COSTA GOMES registrado(a) civilmente como TIAGO COSTA GOMES - CPF: 017.406.221-46 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), VIVIAN RIZZIOLLI CORREA - CPF: 948.473.041-87 (APELANTE), ESPOLIO DE RHUYTER RODRIGUES SETUBAL registrado(a) civilmente como RHUYTER RODRIGUES SETUBAL - CPF: 835.258.231-34 (APELANTE), ESPOLIO DE WALMR BARROS ROCHA registrado(a) civilmente como WALMIR BARROS ROCHA - CPF: 005.292.631-14 (APELANTE), ESPOLIO DE MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA - CPF: 001.328.351-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESPÓLIO DE VIVIAN RIZZIOLLI CORREA (APELANTE), ESPOLIO DE RHUYTER RODRIGUES SETUBAL registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE RHUYTER RODRIGUES SETUBAL (APELANTE), ESPÓLIO DE WALMIR BARROS ROCHA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARCUS VINICIUS AKIRA SAKATA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO - DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.880/1994 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado, com observância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPOLIO DE TIAGO COSTA GOMES E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio de Carvalho
, nos autos da Ação de Cobrança alusivos à conversão da moeda do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que na fase de liquidação de sentença reconheceu a liquidação zero diante da inexistência de diferenças a serem pagas.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a decisão não pode prosperar, pois ofende o princípio do devido processo legal, segurança jurídica e coisa julgada.

Afirma que “
a coisa julgada não é efeito da sentença e nem qualidade dos efeitos da sentença é, em verdade, uma situação jurídica que se forma
no momento em que
a sentença se transforma de instável para estável.”

Aduz que “
o Código de Processo Civil, em seu artigo 503, informa que a sentença é lei entre as partes, devendo, portanto, até o magistrado respeitá-la, não podendo, temerariamente, determinar a realização de perícia para apurar o percentual devido, se já na sentença, mantida por este Tribunal, houve a fixação do percentual devido, razão porque não se pode aplicar a tese da alíquota zero.”

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a ocorrência de alíquota zero, e reconhecer a ocorrência de coisa julgada e ofensa a segurança jurídica, para que seja julgada procedente o cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id. 192721183.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 194530185 -.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Como se vê do relatório, trata-se de apelação cível interposto pelo
ESPOLIO DE TIAGO COSTA GOMES E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio de Carvalho
, nos autos da Ação de Cobrança alusivos à conversão da moeda do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que na fase de liquidação de sentença reconheceu a liquidação zero diante da inexistência de diferenças a serem pagas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso dos autos, trata-se de ação que busca o diferencial da URV e que o processo fora julgado procedente reconhecendo a incorporação à remuneração da parte autora o percentual de 11,98%.

O juízo
a quo
julgou extinto a liquidação de sentença diante da “liquidação zero”,
in
verbis
:

“(...) Portanto, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se, por meio documental, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Leinº8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se
denomina
“
liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.MunicípiodeItuverava. Ação ordinária com pedidoderecebimento das perdas salariais decorrentes da conversãodevencimentos emURV, na forma da Lei nº 8.880/94.Fasedecumprimentodesentença. Extinçãoda execução diante da ausênciadediferença apurada. Conversãodevencimentos realizada pela municipalidade que não resultou em perdas salariais ao autor.Sentençamantida. Recursodeapelação não provido.(TJSP; APL 0003589-53.2016.8.26.0288; Ac. 11863215; Ituverava; Primeira CâmaradeDireito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez;
Julg
. 03/10/2018; DJESP 08/10/2018; Pág. 4043).”

“RECURSODEAPELAÇÃO.CUMPRIMENTODESENTENÇA.URV. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ZERO.1. Trata-se o casodecumprimentode sentençaem que a exequente apresenta planilhadecálculos referente à conversãodevalores do antigo padrão monetário para aURV, nos termos do art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994. 2.Perícia contábil realizada, em que se concluiu que o salário do requerente foi devidamente recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o requerente. Hipótesedeliquidação zero. Possibilidadedeextinçãodo processo.Recurso desprovido.(TJSP; APL 0003122-74.2016.8.26.0288; Ac. 11805796; Ituverava; Quinta CâmaradeDireito Público; Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
;
Julg
. 06/09/2018; DJESP 18/09/2018; Pág. 2410)”

Ressalto que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA VINCULADA DO FGTS. INVIABILIDADE PRÁTICA DE APURAR DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.“LIQUIDAÇÃO ZERO”. VIOLAÇÃO ÀCOISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE (RESP 802.011, MIN. LUIZ FUX, DJ 19/02/09). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO (REsp 1170338/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe
13/04/2010).”

Dispositivo

Ante todo o exposto,ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.”

Irresignado, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia verificar se o título executivo formado reconheceu o direito a incorporação de 11,98% à remuneração da autora ou se determinou que a defasagem fosse verificada na fase de liquidação de sentença.

Com efeito, a sentença formou o título executivo nos seguintes termos – id. 181533561, pág. 98/108 -:

“(...) Isso posto JULGO PROCEDENTE em parte, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por WILSON XAVIER DOS SANTOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

De
consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração do Autor o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 17.06.2009, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1º, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.”

Posteriormente, em sede recursal, a sentença foi retificada apenas para reduzir os honorários advocatícios ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), como se vê do julgamento da apelação e remessa necessária n°. 18739/2015 – id. 181533561, pág. 163 -:

“(...) Isso posto, com fundamento no artigo 557, caput, do CPC, dou provimento parcial ao recurso, para reduzir os honorários advocatícios ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Transcrevo trecho do voto condutor acima, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira que fundamentou o direito da parte autora:

“(...) Nesse sentido, em que pese o apelante afirmar que não há comprovação do direito à reposição salarial decorrente da aplicação da Lei 8.880/94, ou seja, que o apelado não provou que o procedimento para a conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV ensejou perda salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento); tal argumentação não se sustenta, pois já se encontra pacificado o reconhecimento das perdas salariais aos servidores públicos, por ocasião da conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor), fato que acarretou a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

Logo, o título executivo da parte exequente é para a incorporação ao vencimento do percentual de 11,98%, independente de liquidação de sentença para averiguar a defasagem.

Partindo dessa premissa,
a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, devendo ser reformada a sentença para observância da coisa julgada material.

Ademais, insta consignar que na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão de matéria, em respeito a coisa julgada material, em decorrência da preponderância do princípio da segurança jurídica, conforme previsão do artigo 502 e 509, §4º do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão
eletrônico DJe-229 -
Divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

A propósito, este Sodalício em caso semelhante a este reconheceu a coisa julgada material, conforme aresto colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA (URV) -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – OFENSA À COISA JULGADA
- ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a contradição quanto à existência da coisa julgada, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

(N.U 1001573-92.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 16/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para liquidação por arbitramento, observando a coisa julgada material que reconheceu a incorporação de 11,98% no vencimento da parte autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de apelação cível interposto pelo
ESPOLIO DE TIAGO COSTA GOMES E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança alusivos à conversão da moeda do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que na fase de liquidação de sentença reconheceu a liquidação zero diante da inexistência de diferenças a serem pagas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso dos autos, trata-se de ação que busca o diferencial da URV e que o processo fora julgado procedente reconhecendo a incorporação à remuneração da parte autora o percentual de 11,98%.

O juízo
a quo
julgou extinto a liquidação de sentença diante da “liquidação zero”,
in
verbis
:

“(...) Desse modo, em tendo sido demonstrado pelo Executado que não houve perda remuneratória decorrente da conversão da URV, não há que se falar no direito ao recebimento dos valores executados pelo credor, tampouco à implantação do percentual de 11,98% em sua remuneração,
sob
pena de configurar o enriquecimento ilícito do servidor em prejuízo da administração
.

(...) Portanto, à conclusão a que se chega é que não existem valores a serem pagos ou implementados em favor dos exequentes, resultando na
liquidação de valor zero.

Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial de conversão da URV em favor dos exequentes.”
(id. 192721170 – fl. 210)

Dessa sentença recorrem os servidores, afirmando que
não fora observada a coisa julgada no momento da liquidação de sentença
, proferindo-se a sentença e que a referida legislação não recompôs as perdas nos termos da Lei n. 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV e dá outras providências) e que a
Lei Estadual nº 6.528/1994 assim como a Lei não recompôs as perdas decorrentes da URV
.

Cinge-se a controvérsia verificar se o título executivo formado reconheceu o direito a incorporação de 11,98% à remuneração da autora ou se determinou que a defasagem fosse verificada na fase de liquidação de sentença.

Pois bem
. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Recurso Especial aviado em processo desta Corte de Justiça com matéria semelhante - autos nº 0030907-95.2013.8.11.0041 – assim decidiu:

“Trata-se de agravo em recurso especial manejado por ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que negou admissibilidade a recurso contra acórdão assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - URV - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Considerando que nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.
Tendo em vista o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, é cabível a redução dos honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais).

No especial, argumenta-se, em síntese, pela prescrição do direito da parte autora às supostas diferenças derivadas da incorreta conversão de vencimentos de servidor em URV.

Após juízo negativo de admissibilidade sobreveio o presente recurso.

É o relatório. Decido.

A questão submetida a esta Corte Superior em recurso especial não é nova.

Entende-se que, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV,
"conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores"
, ficando assentado, ainda, que
"o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais"
(
AgInt
no REsp 1.559.028/SP
, Rel. MinistroSérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
28/08/2017). (
REsp 1807832/SP
, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
05/09/2019).

Sobre a matéria cito:

[...] mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.451.549/AL
, Rel. MinistroMauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10/6/2019;
AgRg
no
AREsp
811.567/MS
, Rel. MinistroHerman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
23/5/2016. (
REsp 1809026/AL
, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/08/2019).

[...] está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, cabe a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. (
REsp
1812200/SP
, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
11/10/2019)

Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas
todas parcelas
porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV (cf.
AgInt
no REsp 1577459/SP
, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
23/11/2018). (
AgInt
no REsp 1804128/SE
, Rel. MinistroMAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
19/09/2019).

"É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira da servidora."
(
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.280.271/MG
, Rel. MinistroMauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 18/12/2015, REsp 1229923/SP, MinistroHerman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15/02/2011). Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados:
AgRg
no REsp 1.304.050/SC
, Rel. Ministra
Assussete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 25/03/2015;
AgRg
no
AREsp
532.326/TO
, Rel. MinistroSérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 04/03/2015 (
AgInt
no
AREsp
1468851/SP
, Rel. MinistroFRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
22/10/2019).

A limitação temporal, em casos tais, é impositiva, visto que
"'não há direito à percepçãoad aeternumde parcela de remuneração por servidor público.”
(
RE 561.836
, Relator MinistroLUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013,
DJe
de 10/2/2014)" (
AgInt
no REsp 1577459/SP
, Rel.
MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
23/11/2018).

Também é certo que
"a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal
). (
AgRg
no
REs
1.157.516/RS, Rel. MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013,
DJe
de 15.2.2013)."
(
AgRg
no RMS 28.116/DF
, Rel. MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
12/08/2015).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1396712/PE
, Rel. MinistroMAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
29/11/2019;
ADI 2323/DF
, Rel. Min.ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
DJe
29/10/2018).

Esclareço ser certo que
"o exame acerca da existência de lei
reestruturadora
e seus limites demandaria análise de legislação estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula n. 280/STF"
(
AgInt
no
AREsp
1308444/MT
, Rel. MinistroBENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
29/03/2019).

Ante o exposto,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 08 de novembro de 2023.

MINISTROMAURO CAMPBELL MARQUES

Relator”

Na situação que ensejou a aludida decisão do STJ, a
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte
declarou a nulidade da sentença edeterminouo retorno dos autos à Primeira Instância
, para que fosse realizada perícia (id. 137121192 – autos
0030907-95.2013.8.11.0041),
no entanto o STJ deu provimento ao Recurso Especial, ao argumento que ‘
a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação
’
(
AREsp
2409154).

Estabelecidas as referidas premissas, passo a análise da legislação referente à situação colocada nos autos.

Nesse sentido, destaco, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
in
verbis
:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.22, incisoVI, daConstituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art.168daConstituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum naADI nº 2.323-MC/DF e naADI nº 2.321/DF.5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”.
(RE
561836, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei).

Ultrapassado a questão, é de se consignar que a questão central dos autos se refere à apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, que estabelece:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts
. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição”.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste nadivisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV do último dia de cada um desses meses,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

É notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante de 18%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

Apesar de a parte apelante afirmar que referida legislação não houve incorporação de índices à título de URV, é perceptível que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante superior a 11,98%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

Inclusive, percebe-se que a recomposição efetivada pelo Estado superou o percentual identificado pelo perito.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Importante registrar, que as Mensagensnº 48/94e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

“Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores”.

Ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas de vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que
a mesma
tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

A Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019, enfrentou a matéria editando a Súmula 10,
in
verbis
:

“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.
(destaquei).

Ademais, se em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na
Lei
8.880
/94
, não resta alternativa, senão reconhecer
o que se denomina
"
liquidação zero
"
,devendo o feito ser extinto e arquivado.

A discussão
quanto a eventual violação à coisa julgada
, conforme apontado pelo douto relator não me convence, pois apesar da regra estabelecida no art. 509, § 4º, do CPC, não houve modificação da sentença, mas liquidou o valor, inclusive, conforme determinação descobre-se que o valor devido é igual a zero, já que postergada sua apuração. Na prática, há uma frustração da expectativa do credor, o que com certeza de uma perplexidade, já que a sentença da fase de conhecimento teria uma eficácia puramente normativa.

Interessante, nesse aspecto é a constatação de do prof.
Fredie
Didier Jr. ao alertar que a liquidação zero pode ocorrer, provavelmente, porque
"na fase cognitiva inicial não foram investigadas a contento as circunstâncias de fato que supostamente alicerçavam o direito afirmado pelo credor. O suporte fático do
an

debeatur
não estava completo e a deficiência da análise cognitiva termina por resultar numa decisão que firma um preceito equivocado."
1

Em seu Código de Processo Civil Anotado (2018)
2
, ao comentar o regime jurídico da liquidação de sentença, o Professor Humberto Theodoro Júnior faz referência a julgado do STJ que afasta a alegação de violação à coisa julgada sob o fundamento de que a liquidação zero, ainda que seja uma situação não desejável, tem o condão de adequar à realidade uma sentença condenatória que, por ocasião de sua liquidação, mostra-se vazia, porquanto não demonstrada sua quantificação mínima e, por conseguinte, sua própria existência
3
.

É certo, ainda, que em diversas ocasiões, o STJ reconheceu a possibilidade de liquidação zero, indicando-se, por todos, o Recurso Repetitivo REsp 1347136 (Temas 613 e 733 do STJ), que analisa diversos precedentes da Corte Cidadã que reforçam a sua aplicação no direito processual brasileiro.

Destarte, colho do Agravo em Recurso Especial nº 2237138 - SP (2022/0338908-7), de relatoria do Min.

HERMAN BENJAMIN o seguinte
decisum:

“
(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou a Impugnação apresentada pelo executado (ora agravante) em cumprimento de sentença no qual objetivam os exequentes receber diferenças remuneratórias em razão da conversão de seus vencimentos pela URV, quando do advento do Plano Real. Pretende o agravante a reforma da r. decisão por entender ser caso de execução zero, por ter havido reestruturação das carreiras dos agravados.

De imediato, anote-se que não há ofensa à coisa julgada porque a r. decisão objeto da execução fixou somente o
an

debeatur
, e não o quantum
debeatur
.

O
quantum
debeatur
é discutido em fase de execução e, in
casu
, revelou-se de valor zero.

O Excelso Pretório assim decidiu ao julgar o RE nº 561.836/RN em sede de Repercussão Geral (...) A reestruturação nas carreiras, portanto, absorve as diferenças remuneratórias em questão, conforme pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal. Nessa esteira, demonstrada a reestruturação das carreiras dos autores, a liquidação é igual a zero.

Destaque-se que a existência da liquidação zero
"não contraria o disposto no art. 509, § 4º, o qual veda a modificação da decisão que reconheceu a obrigação liquidanda. É que não se trata, aqui, de rescindir aquela decisão, mas simplesmente de afirmar-se algo que ali não havia sido enfrentado: a extensão do valor (ou, mais propriamente, da quantidade) do bem jurídico que se afirmou ser devido. Não se trata, pois, de afirmar que a decisão anterior estava
errada
mas de se declarar que nada é devido simplesmente por não haver valor a executar"
(Câmara, Alexandre Freitas. O novo Processo Civil brasileiro, São Paulo: Atlas, 2015, p. 352).

(...)

Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para acolher a Impugnação apresentada pela agravante em sede de cumprimento de sentença.” (STJ -
AREsp
: 2237138 SP 2022/0338908-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 02/03/2023)

Destaco, ainda, que o c. STJ já assentou que
"a
efetiva defasagem salarial
,
o percentual devido
e
a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira

devem ser aferidos em liquidação de sentença
. Nesses termos, confira-se:
AgInt
no
AREsp
1.302.531/MT
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
21/9/2018;
AgInt
no
AREsp
n. 1.058.595/SP
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018,
DJe
23/4/2018;
AgRg
no REsp n. 1.526.659/RJ
, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018,
DJe
03/9/2018)."
(
REsp 1.837.952/SE
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
19/12/2019 destaques nosso)

Outrossim, insisto que no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº
8.880
, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV - Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Ademais, uma vez caracterizada a prescrição por aplicação do julgado sob regime de Repercussão Geral,
esta deverá se dar em nível de execução
com a aplicação
in
totum
do
art
535 § 5º, c/c art. 536, § 4º, do CPC,
sem qualquer ofensa à coisa julgada.

Assim, não há qualquer ofensa à coisa julgada uma vez nos termos do
art
535 § 5º do CPC o título em execução poderá ser declarado inexigível quando assim considerado pelo STF em controle de constitucionalidade difuso, o que é o caso. Nesse sentido, conforme exposto o STF admitiu como limitação temporal a reestruturação da carreira do servidor e este julgado teve repercussão geral.

No mesmo sentido, aplica-se a regra do artigo 536, § 4º, do CPC, que autoriza a aplicação da norma do artigo 525, § 12, do CPC, de teor semelhante. Assim, a conclusão do presente caso, em face da situação concreta dos autos, é de que nada é devido em termos de diferenças, e que a reestruturação de novo marco temporal aos pretensos recálculos que o agravado postula.

Ademais, conforme decisão do STJ,
“a Fazenda pode suscitar a questão da reestruturação em sede de embargos à execução, tendo em vista que não está incluída nos limites da coisa julgada objeto do título exequendo.”
(
AgRg
no Recurso Especial nº 1.151.522).

Apenas a título de argumentação, o acórdão exequendo limitou-se a determinar a aplicação da Lei nº 8.880/1994, reconhecendo a incidência do percentual devido e o pagamento das respectivas diferenças salariais, sem que houvesse a apuração das perdas concretamente sofridas pela parte autora.

A ausência do cálculo para a correção das supostas perdas sofridas inviabiliza a execução da obrigação de fazer, uma vez que não há como efetuar o apostilamento e pagamento em folha de título ilíquido.

Com efeito, para que seja possível efetuar o apostilamento e efetuar a respectiva implantação do ganho em folha de pagamento, é preciso saber exatamente os valores através de liquidação.

Destarte, demonstrando pela aplicação das leis estaduais resultado de “liquidação zero”, não resta outro caminho, senão a extinção da execução, conforme já assentado por este
eg
. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.” (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020) 2. Sentença mantida, recurso desprovido. (TJ-MT 00030837620168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR - I N V I A B I L I D A D E - A N Á L I S E P O N T U A L D A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR - DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA - AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de liquidação zero em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. Inexiste ofensa à coisa julgada se,
embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal. À míngua de previsão no art. 85, § 1º, do CPC, descabida a pretensão de arbitramento de honorários no procedimento de liquidação de sentença." (N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 - PERDA NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada." (N.U 0008468-39.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 14/03/2021)

Diante do exposto, conclui-se que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão à parte apelante em sua irresignação.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto relator, apresento voto divergente
CONHECENDO do recurso,
mas
NEGANDO PROVIMENTO
à apelação para manter a sentença proferida pelo Magistrado de Primeira Instância.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2024(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

A matéria
sub judice
diz respeito a cumprimento de sentença para recebimento de diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV.

No caso, a sentença em cumprimento
determinou a
liquidação de sentença
com percentual de 11,98%:

“(...)
Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes
, o percentual de 11,98%,
decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma

(...)

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame
necessário.P.R.I.C
”.
(Ação de Cobrança nº 46354-26.2013.811.0041 -Código 842254)

Na Remessa Necessária nº 75865 esta sentença foi retificada tão somente
no tange ao índice de correção monetária para que fosse utilizado o IPCA.

Após o trânsito em julgado do citado acórdão, a parte autora pleiteou o cumprimento de sentença individualmente, gerando o Cumprimento de Sentença nº 0042461-22.2016.8.11.0041, cód. 1175940.

O juízo singular, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, bem como a oposição dos embargos à execução
pelo Estado executado, abarcou a tese do ente estatal e acolheu a liquidação zero, sem realizar a perícia contábil:

“(...)Desse modo, em tendo sido demonstrado pelo Executado que não houve perda remuneratória decorrente da conversão da URV, não há que se falar no direito ao recebimento dos valores executados pelo credor, tampouco à implantação do percentual de 11,98% em sua remuneração, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito do servidor em prejuízo da Administração.

A propósito do tema, o E. Tribunal de Justiça já vem se manifestando pela inexistência do direito às diferenças reclamadas quando comprovado que não houve decréscimo remuneratório ao servidor, como se pode observar do seguinte julgado, relativo a servidor do Poder Executivo:

APELAÇÃO — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO. A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Recurso não provido. (
Ap
84430/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017,
Publicado
no DJE 23/01/2018)

Não bastasse a comprovação da ausência de decréscimo remuneratório ser suficiente para afastar a pretensão do Exequente, em
obiter

dictum
, cumpre rememorar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas ao afirmar que, em caso de redução remuneratória, o servidor não teria direito à incorporação da diferença ad aeternum, mas apenas ao recebimento de parcelas transitórias no quinquênio posterior à reestruturação da carreira, conforme já demonstrado nos precedentes citados ao longo desta decisão.

Partindo dessa premissa e considerando que houve a reestruturação remuneratória da Carreira Militar pelas Leis Estaduais nº 6.528/94 e 6.583/94 e pelas Leis Complementares nº 71/00 e 231/05, concluo que se ainda que houvesse sido comprovada a redução remuneratória, as parcelas transitórias passíveis de execução, compreendidas no quinquênio posterior à reestruturação da carreira, estariam acobertadas pelo manto da prescrição, vez que entre a data de distribuição da ação de conhecimento e a edição das leis mencionadas transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Apenas para corroborar o exposto, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidores do Estado de São Paulo, em que pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV. 2. A instância originária reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. O entendimento do Tribunal a quo se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes:
EDcl
no
REsp.
1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
23.2.2017;
AgRg
no
AREsp
. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
23.5.2016;
AgInt
no
AREsp
. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
22.9.2016;
AgRg
no
REsp.
1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
31.8.2016. 4. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1181776/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
02/03/2018)

Portanto, a conclusão a que se chega é que não existem valores a serem pagos ou implementados em favor dos Exequentes, resultando em liquidação de valor zero.

Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, nos moldes postos no bojo da presente decisão, afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor dos Exequentes.

Condeno os Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção entre os vencidos. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.(...)”

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o título executivo dos exequentes é para que seja apurada a suposta perda salarial decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV nos idos de 1994, em liquidação de sentença.

Denota-se dos autos que a sentença proferida na origem já transitou em julgado, inclusive, o acórdão em sede de remessa necessária, em 10/08/2015, época em que não se aplicava a liquidação por arbitramento por meio de perícia técnica contábil, tão pouco o entendimento de que deveria ser
reconhecida a prescrição nos casos em que a edição de lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Partindo dessa premissa, a obrigação de fazer tem que estar em observância ao comando do título executivo, que determinou a realização de liquidação, o que deve ser observado em respeito à coisa julgada material.

Contudo, o magistrado singular, após intimar as partes para se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição, julgou extinto o processo.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, §4º, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Em que pesem os recentes julgados desta Corte, no caso, trata-se de cumprimento de sentença, razão pela qual o julgado deve ser submetido a liquidação de sentença por arbitramento, pois está albergada pelo manto do trânsito em julgado, devendo ser mantidos os exatos termos da sentença proferida.

Outrossim,
a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem
ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
Divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177
divulg
8/9/2015
public
9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
4/8/2020).

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal;

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EQUÍVOCO – TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU O PERCENTUAL A SER INCORPORADO NOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da coisa julgada material.

2.“A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
Divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). 3. Recurso conhecido e provido
.

(N.U 0002205-64.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HIPOTESE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NA PERÍCIA ELABORADA. MÉRITO. QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A perícia elaborada não foi levada a efeito, e
a questão da prescrição sob a égide da Reestruturação da Carreira dos Profissionais do Município de Rondonópolis, é questão superada na fase cognitiva, não cabendo rediscussão.

2.É vedada a rediscussão das questões julgadas de maneira inequívoca
.

3. O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, deve ser indeferido, pois, o recurso não é Agravo Interno,
e também
há orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que entende descabida a imposição de multa apenas para o caso de manifesta improcedência do recurso.

4.Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado”.

(N.U 1019981-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023,
Publicado
no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO
. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV)
.

Recurso não provido”.

(N.U 0000849-71.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, nas demandas em que se busca o cumprimento de sentença de direito ao pagamento de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) tanto a jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, é possível concluir que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022)

Posto isto, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória, ou não, alternativa não resta senão a de anular a sentença de origem para determinar a liquidação de sentença, com a realização de perícia judicial contábil.

Insta consignar que caberá ao perito:

Apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente;

Considerar os “proventos”, as vantagens pessoais e salário-família percebidos pelo servidor, em discordância com o disposto no artigo 22, §3º, da Lei n. 8.880/1994;

Analisar se as Leis Municipais que reajustaram os vencimentos dos servidores, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; bem como se
a reestruturação da carreira
supriram
, por inteiro
, eventual diferença remuneratória.

Ante o exposto,
peço data vênia aos pares para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
declarar
a nulidade da sentença apelada e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da liquidação por arbitramento, devendo ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais dos servidores no caso concreto e a legislação atinente ao cargo por eles exercido
e, ainda, a aplicação do artigo 22 da Lei 8.880/94.

É como voto.

V O T O(R E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Desembargadora Presidente:

Nesse caso, a Desembargadora apresentou uma
terceira via, eu havia ap
licado
a coisa julgada, o Desembargador

Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
apresentou a divergência
, de modo que adiro ao voto
de Vossa Excelência
, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso
para que se proceda à liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do voto de Vo
ssa Excelência.

É como voto.

V O T O (R E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Aparecida
Ribeiro
, porque será realizada a perícia e a
discussão
, em tese,
é pelo
não reconhecimento pelo magistrado da incidência da URV
e embora me pareça que seja uma questão de direito, a prova pericial talvez esclareça alguns aspectos e
,
nesse sentido
,
acompanho
o voto

d
a Desembargadora Maria Aparecida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024